Tribunal: STF
Processo: RHC 202255
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 3). 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática deixou de analisar o pedido de reconhecimento da prescrição. 



    Alega que a questão é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.



    À vista de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, a fim de que a ordem seja concedida, de ofício, para reconhecer a prescrição.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Ressalto que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).



    Desse modo, não verifico qualquer omissão no julgamento. A decisão embargada deixou claramente consignado que é inadmissível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.



    Além disso, restou expressamente consignado que, no caso concreto, não se verifica hipótese de concessão da ordem de ofício, que somente poderia ser tomada “em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações”. 



    No caso concreto, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição, o STJ consignou que a deficiência na fundamentação do writ não permite a exata compreensão da questão. Assentou ainda que a ausência de enfrentamento da matéria nas instâncias antecedentes impede o conhecimento originário por aquela Corte.



    Igualmente, não cabe a esta Suprema Corte examinar originariamente, em sede de recurso ordinário em habeas corpus, questão não submetida às instâncias ordinárias e não debatida no âmbito da Corte Superior.



    Apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não há como decidir sobre a  prescrição  da pretensão punitiva na via eleita, sem o prévio enfrentamento da controvérsia pelas instâncias antecedentes à luz da  inteireza  dos autos. 



    Nesse contexto, repiso que “como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”.



     



    Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente